Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica.

2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por sua vez, visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral.

3. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta aos aludidos sistemas, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referidas medidas sejam tomadas pelo Poder Judiciário.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.